Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-73.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017104-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (IMPETRANTE), DINAEL VICENTE DA SILVA - CPF: 059.398.591-51 (PACIENTE), JOAO PEDRO GOMES DUARTE - CPF: 043.987.901-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), DINAEL VICENTE DA SILVA - CPF: 059.398.591-51 (PACIENTE), JOAO PEDRO GOMES DUARTE - CPF: 043.987.901-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA
PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA, JOAO PEDRO GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - PACIENTES
USUÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO WRIT - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM PLEITEADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão da suposta condição de
usuários dos pacientes não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ.

Na hipótese, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017104-73.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA
PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA, JOAO PEDRO GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Alexandre Max De Oliveira Rosa

em favor de
DINAEL VICENTE DE PAULA E JOÃO PEDRO GOMES DUARTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se
i)
os pacientes teriam sido torturados pelos policiais que efetuaram as prisões;
ii)
houve uso indevido de algemas;
iii)
os pacientes seriam meros usuários de entorpecente; iv) não estão presentes os requisitos d prisão preventiva; v) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de ser relaxada as prisões em flagrante ou revogada, pois ausentes o requisitos da prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
102971959.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
o Ministério Público apresentou a denúncia, ocasião que determinou a notificação dos Pacientes para apresentar a defesa preliminar (id. 104343489)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
id.
105310491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA
PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA, JOAO PEDRO GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento ou liberdade provisória das prisões dos pacientes, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que os pacientes foram presos em flagrante delito, em
12/08/2021
,
pela prática, em tese, do crime previsto no artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia que:

“(...)

Em 12 de agosto de 2021, por volta das 20h, em via pública, Rua 10, bairro vila união, em Santa Cruz do Xingu, nesta comarca, DINAEL VICENTE DA SILVA e JOÃO PEDRO GOMES DUARTE em unidade de desígnios transportavam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
cinco porções análogas à maconha
, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, conforme auto de exame de constatação de substância entorpecente Id n. 64477317.

Segundo consta, a guarnição da polícia militar, em patrulhamento de rotina, deparou-se com DINAEL e JOÃO na direção de uma motocicleta preta, em atitude suspeita.

Extrai -se dos autos, que DINAEL e JOÃO evadiram -se do local quando perceberam a viatura da polícia.

Ato contínuo, os milicianos procederam o acompanhamento dos denunciados, dando sinais de parada com os dispositivos luminosos e sonoros ligados, sendo que eles somente foram abordados, quando foi realizado o cerco policial com o apoio da guarnição.

Ressai do caderno investigativo que DINAEL e JOÃO ao perceberem o cerco, abandonaram a motocicleta e correram para dentro do bar (bar sertanejo), tendo em seguida dispensado as porções de drogas que traziam consigo e um simulacro (uma réplica de pistola). Foi necessário uso da força para contê-los.

Ato contínuo, os denunciados foram presos em flagrante delito. Em sede policial, DINAEL e JOÃO manifestaram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia DINAEL VICENTE DA SILVA e JOÃO PEDRO GOMES DUARTE como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista
a reiteração delitiva dos pacientes
,

in verbis: (id.
104343486.)

“ (...)

O D. Delegado de Polícia Civil da Cidade de Santa Cruz do Xingu, termos desta Comarca de Vila Rica – MT informou este Juízo a prisão em flagrante de
JOAO PEDRO GOMES DUARTE e DINAEL V. DA SILVA
, efetuada em 12 de agosto de 2021, bem como representou pela Prisão Preventiva (id retro).

Infere-se do auto de prisão que os Indiciados foram detidos em estado de flagrância, por infringir o disposto nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06. Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal: condutor, testemunha e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Acolho na integra a manifestação da D. representante Ministerial, isso quanto a legalidade do flagrante, uma vez que as alegações dos custodiados com relação a suposta agressão física, se encontra sem nenhum amparo nos autos, pois no laudo de exame de corpo delito Id. 62980374 - verifica que o exame fora realizado a menos de 12hs, após a prisão e no mesmo, constou que as escoriações já se encontravam em processo de cicatrização, logo não é crível acreditar que as lesão são decorrentes de agressões por parte da Polícia, além disso, os agentes públicos (policiais) descreveram que houve resistência e perseguição policial, inclusive teve que ser acionado uma segunda guarnição para a obtenção do êxito da prisão dos indiciados, justificando assim o uso das algemas.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos Flagrados, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
.

Passo a análise da Representação pela Prisão Preventiva da autoridade policial e do MPE, na qual pelo olhar detido aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310, inciso II do CPP,
deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado
.

Consta nos autos que a equipe policial “ESTAVA EM SERVIÇO NA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUANDO EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA CIDADE DE SANTA CRUZ DO XINGU, MAIS PRECISAMENTE NO BAIRRO VILA UNIÃO AVISTOU DUAS PESSOAS EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA (CG 160 START DE PLACA: QCE-2A64) MOMENTO EM QUE PERCEBENDO A PRESENÇA DA VIATURA EMPREENDEU FUGA NA QUAL NA RUA 10 DO REFERIDO BAIRRO ABANDONARAM A MOTO E CORRERAM PARA DENTRO DE UM BAR (BAR SERTANEJO) NO INTUITO DE SE ESCONDEREM; QUE EM ATO CONTINUO ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA INICIOU O ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS DANDO SINAIS DE PARADA COM OS DISPOSITIVOS LUMINOSOS E SONOROS LIGADOS, SENDO REALIZADO O CERCO POLICIAL COM O APOIO DA GUARNIÇÃO DE SERVIÇO LOCAL NA QUAL PERCEBENDO O CERCO LARGARAM A REFERIDA MOTOCICLETA E CORRERAM PARA DENTRO DO BAR EM DIREÇÃO A PARTE DOS FUNDOS SE LIVRANDO DOS ITENS OBJETOS DE FLAGRANTES COMO PORÇÕES DE DROGAS (SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA) E UM SIMULACRO (UMA REPLICA DE PISTOLA) SENDO NECESSÁRIO USO DA FORÇA PARA CONTE-LOS (TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO), LEVANDO-OS AO SOLO DANDO VOZ DE PRISÃO PELOS CRIMES DE TRAFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO PERIGOSA AO CONDUTOR DA MOTO E REALIZADO O ATO DE ALGEMAMENTO SENDO CONDUZIDOS COM O APOIO DA GUARNIÇÃO DO NPM DE SANTA CRUZ DO XINGU PARA FINS DE CONFECÇÃO DO REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE PARA A DEL. POL. JUDICIARIA CIVIL.”

Todos os objetos apreendidos se encontram descrito no termo de exibição e apreensão sendo: 5 Porções de maconha, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), 01(um) unidade(s) Celular Samsung Preto, 01(um) unidade(s) Carteira Preta Com Documentos, 01(um) unidade(s) Um Celular Redmi Azul Escuro, 01(um) unidade(s) Simulacro de Arma de Fogo Tipo Pistola Cor Preta.

Os crimes que ora são imputados aos Indiciados impingem pena de 05 a 15 anos de reclusão (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), e crime descrito no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, impigem pena de
reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos
, logo atento ao disposto no artigo 313, inciso I do CPP, admite-se a decretação da prisão.

E mais, segundo determina o artigo 312 do CPP, ex vi:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
”

No caso, verifica-se que, ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes em relação aos Indiciados encontram-se presentes, notadamente em razão dos
depoimentos colhidos, Boletim de Ocorrência
e
Auto de Exibição e Apreensão
.

Como se vê, pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria do crime, bem como a materialidade, razão pela qual a prisão preventiva dos indiciados se mostra plausível para
garantia da ordem pública; ainda mais, quando se verifica que o indiciado DINAEL V. DA SILVA, já responde a outros ações, sendo que na Comarca de Porto Alegre do Norte o mesmo responde por tentativa de homicídio qualificado e estupro tentado (código 112388), além disso, o próprio indiciado quando de sua qualificação em juízo respondeu que responde ainda por furto, e direção perigosa. Por outra banda, o indiciado JOAO PEDRO GOMES DUARTE, também declarou que já responde a outro processo na Comarca de Porto Alegre do Norte, além disso, conforme se verifica dos autos a própria genitora do indiciado já registrou vários boletins de ocorrência com os seguintes teor:

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2018.256123 ELABORADO POR 267359- JUNIO ALVES FERREIRA EDITADO POR 89775- DEMILSON BARROSO PINTO IMPRESSO EM 15/08/2018 as 13:48 DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 15/08/2018 às 09:45 DO FATO: 15/08/2018 às 10:00: “QUE ESTA GUPM RECEBEU UMA LIGAÇÃO VIA TELEFONE FUNCIONAL, QUE AVIA UMA BRIGA DE MÃE E FILHO NA ZONA RURAL PRÓXIMO A VILA ANGELICA, QUE DE PRONTO ESTA GUPM DESLOCOU ATE O LOCAL ONDE ESTAVA NA RESIDENCIA A SENHORA MARIA REDINELIA GOMES DUARTE E O SEU FILHO ADOTIVO JOÃO PEDRO GOMES DUARTE, A SENHORA MARIA DISSE QUE SEU FILHO JÁ VEM AGREDINDO ELA A TEMPOS, QUE NAO AGUENTA MAIS ESSA SITUAÇÃO, QUE PRECISA DE UMA PROVIDENCIA ANTES QUE SE TORNE EM UM FATO PIOR, QUE HOJE O SEU FILHO TENTOU MATA-LA, QUE ENGRAVATOU ELA QUE QUASE QUEBRA O PESCOÇO DELA,QUE OS DOIS ENTROU EM LUTA CORPORAL E ELA PEGOU UM FACÃO PARA SE DEFENDER, DISSE QUE SEU PESCOÇO ESTA MUITO DOLORIDO E QUE ESTA COM UMA PEQUENA LESÃO NO BRAÇO, QUE SEU FILHO QUEBRA OS MOVEIS TUDO QUE ESTAVA UMA SITUAÇÃO DESCONTROLADA E ELA NÃO CONSEGUE MAIS LIDAR COM ESSA SITUAÇÃO.”

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2019.253691 ELABORADO POR 259765- JOSE APARECIDO JESUS DA SILVA DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 26/08/2019 às 09:24 DO FATO: 25/08/2019 às 08:00: “NARRA A COMUNICANTE QUE NO DIA 25/08/2019 SEU FILHO JOÃO PEDRO QUEBROU VÁRIOS OBJETOS DA RESIDÊNCIA DA COMUNICANTE TAIS COMO VENTILADOR, CAMA, GUARDA-ROUPA, JANELA E OUTROS OBJETOS, QUE O SEU FILHO E USUÁRIO DE DROGAS, QUE JOÃO PEDRO LEVA OUTRO USUÁRIO DE DROGAS PARA CASA DA COMUNICANTE PARA CONSUMIR ENTORPECENTE, QUE JOÃO PEDRO PEGA OS ALIMENTO DA RESIDÊNCIA PARA LEVAR PARA CASA DOS AMIGOS; QUE JOÃO PEDRO AMEAÇA A COMUNICANTE DE MORTE, QUE SEMPRE QUE A COMUNICANTE CHAMA ATENÇÃO DO MENOR ELE FALA QUE VAI MATAR A MÃE, QUE A COMUNICANTE E MÃE ADOTIVA DO MENOR JOÃO PEDRO , QUE A COMUNICANTE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA PEDIR AJUDA PARA CONSEGUIR UMA INTERNAÇÃO PARA O MENOR JOÃO PEDRO GOMES DUARTE, QUE A VITIMA NÃO CONSEGUE MAIS CONVIVER COM TANTAS AGRESSÕES VERBAL E FÍSICAS.”

Conforme se verifica dos autos se vê que os indiciados possuem inclinação a prática delituosa, inclusive com uso de violência e grave ameaça a pessoa humana, incorrendo ambos na reincidência, logo, ao menos em tese, é latente a ameaça à ordem pública.

Cumpre destacar que, para a decretação da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pela análise do procedimento, se fazem presentes.

No mesmo giro, acrescenta-se a segregação dos Indiciados baseado na
conveniência da instrução processual
, o aprofundamento das investigações e/ou eventual ação penal, para delinear e/ou detalhes “eventuais fornecedores”, a forma em que se deram as aquisições das substâncias, e ainda, se fazem parte de associação criminosa voltada à pratica de tráfico de entorpecentes naquela e nesta região,
vez que um dos flagrados veio de outro Estado para o município de Porto Alegre do Norte/MT/Santa Cruz do Xingu, e atualmente já possui ações em andamento, isso por crime contra a pessoa e patrimônio.

In casu
, conforme já ressaltado, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, diante dos requisitos registrados alhures, não havendo incompatibilidade com o cumprimento de pena processual, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

(...)

Neste particular, faz-se necessário registrar que nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou em norma especifica, neste momento processual, se mostram adequadas e razoáveis para garantir a ordem pública, bem como diante da conveniência da instrução criminal, diante da especificidade do caso in concreto (§6° do artigo 282 do Código de Processo Penal).

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, repiso, é justificada em casos como apresentado nos autos, eis que, imprescindível para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofendem a garantia da ordem pública e diante da necessidade por conveniência da instrução criminal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade da defesa e acolho a representação da Autoridade Policial e a manifestação do MPE para o fim de
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
dos Indiciados
JOAO PEDRO GOMES DUARTE e DINAEL V. DA SILVA
com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Quanto ao pleito de relaxamento das prisões, registro que eventuais vícios anteriores ao decreto cautelar restam superados com a conversão dos flagrantes em prisões preventivas. Ademais, há no auto de prisão em flagrante indicativo de resistência dos pacientes à prisão, inclusive com fuga e direção perigosa, como também menção de que as lesões corporais estariam em fase de cicatrização, o que levou o magistrado singular a concluir que seriam antigas.

Por outro lado, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, em contrapartida, os paciente são insistente na pratica de crimes, pois consignou o Magistrado que
“o indiciado DINAEL V. DA SILVA, já responde a outros ações, sendo que na Comarca de Porto Alegre do Norte o mesmo responde por t
entativa de homicídio qualificado e estupro tentado
(código 112388), além disso, o próprio indiciado quando de sua qualificação em juízo respondeu que responde ainda por furto, e direção perigosa. Por outra banda, o indiciado JOAO PEDRO GOMES DUARTE, também declarou que já responde a outro processo na Comarca de Porto Alegre do Norte, além disso, conforme se verifica dos autos
a própria genitora do indiciado já registrou vários boletins de ocorrência
(...)”,
demonstrando, portanto, a personalidade inclinada ao crime.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelos pacientes indicam a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a alegação de que os pacientes seriam meros usuários não é passível de análise na via do
habeas corpus,
porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
DENEGO
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021